Tribunal: TJDFT
Processo: 0716252-59.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONTRATO DE GESTÃO. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL SEM CONCURSO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE SOCIAL NÃO CARACTERIZADA. AGENTES PÚBLICOS. CULPA NÃO DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

- No caso, o Distrito Federal pretende o ressarcimento pelo prejuízo causado em razão de condenações suportadas em reclamações trabalhistas, tendo em vista a contratação de pessoal sem concurso público. A alegação foi a de que teria havido contratação irregular de diversos trabalhadores pelo Instituto Candango de Solidariedade – ICS e para prestação de serviços à antiga Secretaria de Estado de Administração de Parques do Distrito Federal – COMPARQUES, mediante desvio de valores referentes ao aditivo de Contrato de Gestão.

- De acordo com a jurisprudência, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é indispensável demonstrar o elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos arts. 9o e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do art. 10.
-Apesar de inquestionável irregularidade de emprego de pessoal sem concurso público, demonstrada que a contratação ocorreu em período anterior à Celebração do Contrato de Gestão e pela COMPARQUES, impossível imputar qualquer responsabilidade à entidade social, à executora e ordenadora de despesas do contrato administrativo, pelas respectivas despesas de mão-de-obra.
- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.